Tribunal: TJDFT
Processo: 0758608-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) APÓS A OPOSIÇÃO DE “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”. IMPOSITIVA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. A fixação das despesas processuais e dos honorários advocatícios é balizada por dois vetores: o da sucumbência e o da causalidade.
II. Em razão de demanda executória, a parte devedora opôs “exceção de pré-executividade” em que pediu a extinção do processo, tendo em vista que já teria efetuado o pagamento dos débitos tributários listados na dívida ativa por meio do “REQUERIMENTO DO REFIS DF 2021”, tendo colacionado comprovante do referido pagamento.
III. Nesse quadro processual, constata-se que o cancelamento das “CDAs” teria ocorrido após a oposição de “exceção de pré-executividade” e sem comprovação de que a contribuinte teria dado causa ao referido cancelamento, circunstância que justifica a condenação do Distrito Federal em honorários sucumbenciais (causalidade).
IV. Desse modo, tem-se por escorreita a fixação de honorários sucumbenciais à razão de “10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa dos embargos, nos termos do art. 85, § 2o, I a V, § 3o, I, e § 4o, III, do CPC”.
V. Recurso conhecido e desprovido.